Tribunal: STF
Processo: HC 230710
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL GRAVE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 172.819/PB.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II, VI e VIII, § 2º-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal (tentativa de feminicídio por motivo fútil, mediante uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido). 



    3. Em sessão plenária do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença decidiu por desclassificar o crime descrito pela exordial acusatória, condenando o paciente, considerada a detração penal, a 5 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 1º, inc. II e § 10º, do Código Penal (lesão corporal grave com perigo de vida e contra a mulher), e no art. 15 da Lei nº 10.826, de 2003 (disparo de arma de fogo). Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sendo mantida sua prisão preventiva. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, interpôs-se recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do STJ. Negado provimento pelo Ministro Relator, seguiu-se com o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistentes os requisitos autorizadores para a manutenção da custódia. Aponta que o paciente nunca descumpriu as medidas protetivas fixadas em favor da vítima. Afirma que a segregação cautelar não possui contemporaneidade. Aduz que a substituição da custódia por medidas cautelares diversas seria suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Alega que a vítima não reside mais no distrito de culpa, sendo inexistente o periculum libertatis. 



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas à prisão, preferencialmente, o monitoramento eletrônico.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo, ao manter a preventiva do paciente e negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, destacou existentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia, tendo em vista o risco de reiteração delitiva e o perigo oferecido à integridade física da vítima. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução e que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, mormente porque se trata de reincidente e diante do temor da vítima, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada e, por consequência, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.” (e-doc. 6, p. 7; grifos nossos).



    8. Na mesma linha, o Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem do writ e manter a segregação preventiva, reiterou tais fundamentos, reafirmando presentes os requisitos para a manutenção da cautelar: 



    “Não obstante, observo que a decretação da prisão preventiva foi motivada não somente pela constatação de indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti) do crime de tentativa de feminicídio, que de per si, em face da alta reprovabilidade social e da gravidade concreta, justificam a decretação da prisão preventiva, mas, sobretudo, em razão da manifestação pela vítima de fundado temor em sofrer novas represálias do réu, que não mostrou intimidação em tentar por fim à vida da ofendida, apesar de já ter histórico de violências anteriores, com imposição de outras cautelares em processo diverso.” (e-doc. 9, p. 6; grifos nossos).



    9. No ato apontado como coator no Superior Tribunal de Justiça, a mesma óptica foi mantida, repisando os argumentos previamente trazidos pelas instâncias inferiores: 



    “No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada na reiteração delitiva e no risco à integridade física da vítima.



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante já foi condenado e ostenta outros registros criminais, inclusive no contexto de violência doméstica. Conforme relatado, o acusado já cometeu outras agressões em desfavor da vítima. 



    De fato, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).” (e-doc. 11, p. 4-5; grifos nossos).



    10. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. O risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é reincidente, com registros criminais de violência doméstica contra a vítima, e a necessidade de resguardar sua integridade física, tendo em vista depoimento prestado em juízo, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Vejamos jurisprudência desta Corte que respalda as premissas aqui veiculadas:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada, vale dizer, homicídio duplamente qualificado, e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima sobrevivente e das testemunhas. 2. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa, legitima a manutenção da segregação cautelar. 3. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 149.403-AgR/RJ, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12/12/2017, p. 06/02/2018; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGOS 121, § 2º, I, III, IV, C/C ARTIGO 14, II, E 339 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (...) 2. A periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2013. 3. A prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018. (...) 7. DENEGO A ORDEM, ficando revogada a cautelar anteriormente concedida.”



    (HC nº 147.235/RJ, Rel. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 02/12/2019; grifos nossos).



    11. Ademais, a questão suscitada neste habeas relativa à mudança da vítima para outra cidade não passou pelo crivo do STJ, uma vez que a tese não foi apreciada pelo Tribunal de origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria em dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Outrossim, não cabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos, não supostamente exsurgindo novos fatos que justifiquem a manutenção da preventiva. A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, e não ao lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta.  



    13. A propósito, esta Suprema Corte tem adotado o entendimento de que: 



    “(...) contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” 



    (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).  



    14. Na hipótese, um dos fundamentos utilizados para a manutenção da prisão provisória foi justamente o risco de reiteração delitiva, em face de condenações definitivas do paciente no contexto de violência doméstica, bem como o temor revelado em depoimento da vítima. Ficou evidenciada, assim, a atualidade da medida.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator